Tribunal: STJ
Processo: 0806911-95.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652149 - AL (2024/0189789-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: A G S H (MENOR)
EMBARGANTE
: C E S DA S
EMBARGANTE
: BRUNO LUAN DA SILVA GONZAGA
EMBARGANTE
: BRUNO SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: CAMILA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA.
DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DA SÚPLICA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas no
julgamento embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47494556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/05/2025 15:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 9efff41e-e3fc-4e50-b315-8ad4f940b6b8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652149 - AL (2024/0189789-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: A G S H (MENOR)
EMBARGANTE
: C E S DA S
EMBARGANTE
: BRUNO LUAN DA SILVA GONZAGA
EMBARGANTE
: BRUNO SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE
: CAMILA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES LEGAIS. PRETENSÃO DE INFRINGÊNCIA.
DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DA SÚPLICA.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas no
julgamento embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA SOARES DOS SANTOS
e OUTROS em face de acórdão que guarda a seguinte ementa (fl. 690):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento pacífico desta Corte, é obrigação do
agravante impugnar todos os fundamentos da decisão que, no Tribunal de
origem, não admite o especial.
2. O princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o
dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser
mantida, evidenciando o seu desacerto.
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47141701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:36:58
Código de Controle do Documento: 4d04c53f-6a53-44dd-b864-a036177d5236

Alega a parte embargante ser equivocado o julgado ao concluir pela ausência de
impugnação da decisão que não admitiu o especial. Insiste em violações de lei federal e que não
incide a Súmula 7/STJ.
Foi apresentada impugnação (fls. 712-719).
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece acolhida.
É que não se fazem presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado é muito claro ao deixar consignado que não houve, no caso
concreto, impugnação específica e suficiente da decisão que, na origem, não admitiu o especial
da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Na espécie, limita-se a parte embargante a atacar o julgamento, insistindo em
alegações já examinadas.
Lembre-se que a via ora eleita, integrativa por excelência, não pode ser utilizada para
contornar ou superar o julgado, se não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC.
Assim:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do
acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente
infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados,
objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.251.864/SC, relator Ministro LUIS FELIPE
, julgado em
, DJe de
)
SALOMÃO, Quarta Turma
11/4/2022
19/4/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUANTI MINORIS C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via
adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, relator Ministro LUIS
, julgado em
, DJe de
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma
9/8/2022
)
17/8/2022
Documento eletrônico VDA47141701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:36:58
Código de Controle do Documento: 4d04c53f-6a53-44dd-b864-a036177d5236

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47141701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/05/2025 10:36:58
Código de Controle do Documento: 4d04c53f-6a53-44dd-b864-a036177d5236

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.652.149 / AL
Número Registro: 2024/0189789-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08069119520228020000
0806911952022802000050000
7102399020208020001
8069119520228020000 806911952022802000050000
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A G S H (MENOR)
AGRAVANTE : C E S DA S
AGRAVANTE : BRUNO LUAN DA SILVA GONZAGA
AGRAVANTE : BRUNO SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : CAMILA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A G S H (MENOR)
EMBARGANTE : C E S DA S
EMBARGANTE : BRUNO LUAN DA SILVA GONZAGA
Documento eletrônico VDA47405376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: f53b5779-874d-41a8-b0a7-fb82e3e4a750

EMBARGANTE : BRUNO SANTOS DA SILVA
EMBARGANTE : CAMILA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
INTERES.
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2025
12/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:39:58
Código de Controle do Documento: f53b5779-874d-41a8-b0a7-fb82e3e4a750